Tribunal: TJPA
Processo: 0806360-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806360-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão da
2ª Turma de Direito Privado do TJPA
, que, ao julgar Agravo Interno, manteve decisão monocrática contrária à embargante em demanda movida por
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
. A embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade no julgado, especialmente quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios e à compreensão do crédito em controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, justificando a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não servindo para rediscutir matéria já decidida, conforme doutrina e jurisprudência do STF e STJ.

4.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes do recurso, apresentando fundamentos suficientes para a manutenção da decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, não havendo omissão nem contradição interna.

5.

A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna, ou seja, entre elementos do próprio julgado, e não entre a decisão e a prova dos autos ou a jurisprudência.

6.

A obscuridade que admite o manejo dos aclaratórios exige dificuldade de compreensão do texto decisório, o que não se verifica, pois a decisão é clara quanto à metodologia de cálculo da verba honorária.

7.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo, caracterizando tentativa de reabrir discussão de mérito por via inadequada.

8.

A reanálise de provas e do direito aplicável não é cabível em sede de embargos de declaração, sendo a decisão devidamente fundamentada e isenta de vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A contradição que enseja aclaratórios é apenas a interna ao julgado, e a obscuridade exige efetiva dificuldade de compreensão do texto decisório.

3.

Decisão que enfrenta de modo suficiente as questões essenciais da causa não é omissa apenas por adotar fundamentação diversa da pretendida pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.024, §2º, e 1.026, §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 70.179, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 24.06.1994; STF, RE 28.490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, Pleno, DJ 31.12.1958; STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Min. Edson Vidigal, 5ª T., DJ 21.02.2000; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., DJe 23.02.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0806360-87.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

ROGERIO ZAMPIER NICOLA – OAB/SP 242.436

EMBARGADO:

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

ADVOGADO:

ÉSIO COSTA JÚNIOR - OAB/RJ n.º 59.121

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(embargante), contra o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará ID. 30028527 que conheceu do agravo interno em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
e negou provimento, mantendo a decisão monocrática de ID. 26839210.

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
anuncia em suas razões recursais que o acórdão recorrido incidiu em omissão na análise de teses fático-jurídicas tidas por relevantes no ponto da fixação da base de cálculo dos honorários, bem como contradição entre o relato da decisão e a compreensão do crédito em controvérsia, sem perder de vista obscuridade quanto aos parâmetros de fixação dos honorários.

Contraminuta apresentada ao ID. 30917381.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0806360-87.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

ROGERIO ZAMPIER NICOLA – OAB/SP 242.436

EMBARGADO:

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

ADVOGADO:

ÉSIO COSTA JÚNIOR - OAB/RJ n.º 59.121

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, dado o preenchimento dos pressupostos recursais.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na decisão recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

É cediço, "não é omissa a sentença [ou acórdão] que explicita as premissas de fato e de direito da decisão e, ao fazê-lo, afirma tese jurídica contrária à aventada pela parte, ainda que não a mencione." (STF, HC 70179, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 01/03/1994, DJ 24-06-1994 P. 16635). (Grifo acrescentado). No mesmo sentido: STF, HC 74892, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 22/04/1997, DJ 01/08/1997.

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

Essa também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. "
O Juiz deve se pronunciar sobre todos os temas controvertidos da causa
; não está obrigado, entretanto, a responder ponto a ponto, todas as
alegações
das partes,
que se irrelevantes podem ser repelidas implicitamente
." (STJ, REsp 223.515/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/1999, DJ 21/02/2000, p. 163) (Grifo acrescentado).

Sob o mesmo vértice, "a decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente,
sendo prescindível que o

decisum

se funde na tese suscitada pela parte
. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010."(STF, ARE 805243 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, DJe-221 11-11-2014). (Grifo acrescentado).

No que tange ao alegado vício de
contradição
, é digno de nota que, sob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

Por fim, quanto a
obscuridade
que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela percebida quando há falta de clareza do texto, imprecisão semântica, dicção de que em algum grau dificulte a compreensão do texto. Essa somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, é prejudicada a compreensão da decisão judicial, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido: (EDcl no AgRg nos EmbExeMS n. 7.130/DF,
relator Ministro JORGE MUSSI
, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 20/2/2015.), ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 483.356/DF, relator
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014.) e (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.179.444/DF, relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe de 17/2/2014.)

Pois bem.

Quando
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
alega omissão e contradição no acórdão quanto as teses levantadas, bem como as respectivas premissas fático-processuais que anuncia terem sido equivocadas, a bem da verdade busca dar qualidade diversa daquela compreendida no acórdão.

Note-se que aquando dos Embargos de declaração de ID. 27404841, houve decisão monocrática ao ID. 27870234 especificando de modo claro e objetivo a forma como se chegou ao cálculo da verba honorária. Compreensão esta que foi mantida aquando do acórdão de ID. 30028527.

Desta forma, este novo Embargo de Declaração ID. 30276049, é mero inconformismo da parte, uma vez que a metodologia para aferição do valor foi disposta e mantida inclusive em sede colegiada, razão pela qual não há como a Equatorial alegar obscuridade dos marcadores para aferição do valor base para cálculo dos honorários, quiçá omissão ou contradição nas premissas.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente e omitido, contraditório ou sob obscuridade, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

À guisa de arremate, insisto no destaque de que:

"É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Não há, portanto, qualquer razão para retoque do acórdão!

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos,
sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais
, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025